Tribunal: TJDFT
Processo: 0713686-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713686-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GABRYELE JEANNE CAITANO DE ALMEIDA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0719447-0704891-58.2022.8.07.0009, determinou a emenda da inicial para que o autor comprove a mora da ré. Decisão de ID 34950756 deferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo. Considerando que o feito principal fora sentenciado, devidamente intimada a parte agravante quedou-se inerte conforme certidão de ID 50283944. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Oportunamente, revogo a decisão de ID 34950756. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de agosto de 2023 13:06:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador